Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-79.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-79.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS - CPF: 550.650.071-87 (APELANTE), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS - CPF: 550.650.071-87 (APELADO), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO
PRINCIPAL
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
ADESIVO
DO AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações
cíveis
contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado não reconhecido, com condenação à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, sendo pleiteada a reforma pela instituição financeira e a majoração pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir; (
ii
) a comprovação da contratação
; e
(
iii
) a
caracterização do dano moral e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir independe do prévio esgotamento da via administrativa, sendo assegurado o acesso direto ao Judiciário pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4.A relação é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, com inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação.

5. A relação estabelecida é de consumo,

cabendo
à
r
é
provar a regularidade da contrata
çã
o,
ô
nus do qual n
ã
o se desincumbiu.

6. A ausência de apresentação de contrato ou de qualquer documento que demonstre a autorização do consumidor para a realização dos débitos evidencia a inexistência da relação jurídica e caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

7. Descontos indevidos incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral, por atingirem verba de natureza alimentar e comprometerem a dignidade do consumidor.

8. A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC exige a demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância não evidenciada no caso concreto, razão pela qual a devolução deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso principal do banco parcialmente provido para determinar a devolução simples dos valores, e recurso adesivo da parte autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais
.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento de ação para discutir descontos indevidos decorrentes de relação bancária independe de prévio requerimento administrativo. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, sob pena de reconhecimento da inexistência do débito. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in
re

ipsa
, sendo devida indenização proporcional à gravidade da lesão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.954.342/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022; STJ, Tema 1061; TJMT, Apelação nº 1002080-51.2025.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025; TJMT, Apelação nº 1006012-85.2018.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2024; TJMT, Apelação nº 1002152-06.2023.8.11.0005, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO AGIBANK S.A. e Apelação Adesiva interposta por CONCEIÇÃO MARTINS DE JESUS CAMPOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela segunda em face da instituição financeira.

Na sentença, o magistrado julgou procedentes o feito para declarar a inexistência do débito decorrente do contrato de empréstimo consignado nº 1520214437, no valor de R$ 1.441,89, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00, além dos ônus sucumbenciais. (Id. 355357925).

O apelante BANCO AGIBANK S.A. sustenta, em síntese, a reforma da sentença, arguindo preliminarmente a ausência de interesse de agir, ao argumento de que a autora não buscou solução administrativa prévia. No mérito, defende a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a parte autora não demonstrou a inexistência do negócio jurídico, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais. (Id. 355357926).

Por sua vez, a apelante CONCEIÇÃO MARTINS DE JESUS CAMPOS, em apelação adesiva, sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante fixado é insuficiente diante da gravidade da conduta da instituição financeira e dos prejuízos experimentados, requerendo a sua majoração, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (Id. 355357932)

A autora CONCEIÇÃO MARTINS DE JESUS CAMPOS apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id. 355357931).

O BANCO AGIBANK S.A também apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso adesivo. (Id. 355357935).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Banco
Agibank
suscita a preliminar de ausência de
interesse
, ao argumento de que a parte autora não teria demonstrado pretensão resistida, tampouco buscado solução administrativa antes de recorrer ao Judiciário.

Ocorre que o interesse processual não depende de requerimento administrativo prévio, conforme previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”, devendo prevalecer o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ -
AgInt
no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Este também é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...] O acesso à jurisdição independe do esgotamento da via administrativa, conforme estabelece o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo vedada a exigência de requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação. A exigência de demonstração da pretensão resistida como requisito à propositura da ação não encontra respaldo legal nas hipóteses em que se discute relação contratual bancária e descontos em folha de pagamento decorrentes de operação não reconhecida.
O descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial, para juntar documento de prévio requerimento administrativo, não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, quando ausente previsão legal para tal exigência. [...]
O ajuizamento de ação para discutir descontos indevidos decorrentes de contratação bancária supostamente não reconhecida independe de requerimento administrativo prévio.

A ausência de demonstração da pretensão resistida não justifica a extinção do feito, quando não há exigência legal para tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia. O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF) assegura o direito de acesso à jurisdição independentemente de esgotamento da via administrativa.
[...]
(N.U 1002080-51.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃOREVISIONALC/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIOREQUERIMENTOADMINISTRATIVO– PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA CASSADA –RECURSO PROVIDO.

A ausência de prévio requerimento administrativo não é óbice para a propositora da ação revisional de contrato bancário, na qual o autor pretende a revisão dos juros do contrato, sob a alegação de serem abusivos.

O interesse de agir deve ser analisado à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do PoderJudiciário lesãoou ameaça a direito”.(N.U 1006012-85.2018.8.11.0006,Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)

A narrativa do apelante acerca da contratação indevida de cartão de crédito consignado, com descontos mensais em seu benefício previdenciário, já seria suficiente para evidenciar a existência de lesão apta a ensejar a intervenção judicial.

Contudo, ainda que não fosse exigível o prévio esgotamento da via administrativa, verifica-se que a parte autora buscou solucionar a controvérsia extrajudicialmente, ao registrar reclamação junto ao PROCON/MT (Consumidor.gov.br) contra o
Agibank
Financeira S.A., questionando a contratação do empréstimo pessoal e os descontos de R$ 149,57 realizados em sua conta de benefício.

A reclamação foi protocolada sob o nº 2025.01/00010295683 em 10/01/2025, estabelecendo-se o prazo para resposta do fornecedor até o dia 20/01/2025.

Dessa forma, mesmo sem necessidade legal, o consumidor tentou resolver o impasse de forma administrativa, sem êxito, o que apenas reforça a presença do interesse de agir e a legitimidade da atuação judicial.

Assim REJEITO a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta por BANCO AGIBANK S.A., sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado, arguindo a ausência de falha na prestação do serviço e defendendo a inexistência de ilícito apto a ensejar a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a condenação por danos morais; a
segunda
, interposta por CONCEIÇÃO MARTINS DE JESUS CAMPOS, na forma adesiva, pretende a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, ao argumento de que a quantia arbitrada na origem não se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido nem para cumprir a função pedagógica da condenação.

I.

Da responsabilidade da instituição financeira

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso em tela, a autora, idosa de 77 anos, demonstrou os fatos constitutivos de seu direito ao colacionar extratos bancários que comprovam descontos sucessivos sob a rubrica "Pagamento
Emprestimo
-
Cp
Com
Port.Beneficio
" (Id. 355357890).

Diante disso, compete a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade das contratações, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.
Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1061/STJ:

“Cabe à instituição financeira demonstrar a existência do negócio jurídico e a efetiva contratação pelo cliente, em casos nos quais é questionada a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, como ocorre nas hipóteses de lançamentos indevidos em conta corrente ou cartão de crédito, aquisição de produtos ou serviços não contratados, inscrição em órgão de proteção ao créditopor débito não reconhecido e outros casos de fraude bancária”.

Embora o apelante tenha sustentado a existência da relação jurídica, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, deixando de apresentar o respectivo contrato ou qualquer outro documento que comprovasse a anuência do apelado.

Destaque-se que as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (Id. 355357922), tendo decorrido o prazo legal em 09/09/2025 sem qualquer manifestação (Id. 355357924). Tal inércia acarretou a preclusão, impedindo a juntada tardia de documentos que pudessem validar as cobranças.

Portanto, neste ponto, deve ser mantida a sentença para declarar a invalidade do desconto, com a consequente restituição dos valores descontados e a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados ao autor.

II. Dos danos morais

Como visto, restou comprovado que os descontos indevidos
incidiram sobre conta utilizada para o recebimento exclusivo de benefício previdenciário. Assim, a subtração indevida de verba de natureza alimentar pertencente a pessoa idosa extrapola o mero aborrecimento, atingindo o mínimo existencial e a dignidade do consumidor.

No arbitramento da indenização por danos morais, devem ser consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto, as condições das partes envolvidas, o grau de culpabilidade do agente e, sobretudo, a finalidade essencial da reparação: compensar o prejuízo imaterial sofrido pela vítima e desestimular a repetição de condutas abusivas.

É necessário observar, ainda, que o
quantum
indenizatório não seja meramente simbólico, a ponto de esvaziar o caráter compensatório da sanção, nem excessivo a ponto de se tornar desproporcional ou causar onerosidade indevida ao ofensor.

Nesse contexto, o valor de R$ 8.000,00, fixado na sentença, mostra-se insuficiente para reparar a gravidade da ofensa e para desestimular a conduta reiterada de instituições que se valem de práticas abusivas contra aposentados e pensionistas, sendo possível sua majoração para o valor postulado pelo apelante, de R$ 10.000,00, quantia que se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a espécie, além de estar dentro dos parâmetros adotados por esta Câmara.

Confira precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços ao permitir e operacionalizar débitos automáticos, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de comprovação de autorização válida para os descontos caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva dos fornecedores envolvidos. Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa e hipossuficiente, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral in
re

ipsa
. A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, mostrando-se adequada a fixação do valor de R$ 10.000,00 no caso concreto. A instituição financeira que operacionaliza descontos automáticos em conta corrente integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder por cobranças indevidas. (N.U 1002152-06.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Sendo assim, necessária a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00, quantia que se revela adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

III. Da restituição os valores

Por outro lado, a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Na hipótese, não se visualizam elementos capazes de assegurar que a apelante tenha agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução na forma determinada.

Nesse sentido:

“[...] Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. [...] (N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).”

Registre-se que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo (art. 389, parágrafo único, do CC) desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partir

de 30/08/2024, incidir
á
a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedu
çã
o do
í
ndice de corre
çã
o monet
á
ria adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da cita
çã
o.

Portanto, embora mantida a condenação da apelante pela cobrança indevida, entendo que a sentença deve ser reformada quanto à forma de restituição dos valores, a qual deve ocorrer de maneira simples, e não em dobro, uma vez que não restou demonstrada a má-fé da associação, requisito indispensável para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora CONCEIÇÃO MARTINS DE JESUS CAMPOS para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BANCO AGIBANK S.A. para que a restituição dos valores seja feita da forma simples.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), em atenção ao Tema 1.059/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026